Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716282-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DOMINGOS ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos n. 0700721-76.2023.8.07.0019, sobre busca e apreensão em alienação fiduciária, em que o juízo de origem entendeu que o AR assinado por terceiro, ainda que remetido ao endereço informado no contrato, não seria suficiente para instruir a inicial conforme Decreto-Lei n. 911/69. Determinou a emenda da inicial, para comprovar que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário, ou requerer a conversão do pedido em ação executiva (ID 152944047 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46229637), a agravante, em síntese, alega a validade da notificação, enviada para o endereço constante no contrato, com assinatura do AR por terceiro. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 46328273). É o relatório. Decido. Quanto à probabilidade do direito, conforme art. 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Verifica-se o preenchimento desse requisito, conforme dados do contrato anexado (ID 147789317 da origem) e notificação por AR (ID 147789318 da origem). Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabível o argumento de risco de depreciação do bem e possibilidade de ocultação do veículo pelo devedor. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente descrito em inicial, conforme art. 3o do Decreto-Lei n. 911/96. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023